Tribunal: TJMT
Processo: 0000086-29.2015.8.11.0077
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000086-29.2015.8.11.0077
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - CPF: 621.105.511-00 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), LAUDELINO DE MATOS LOPES - CPF: 041.034.241-68 (EMBARGANTE), OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (ADVOGADO), Vera Lucia Lopes (EMBARGANTE), VERA LUCIA LOPES - CPF: 994.763.551-15 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - CPF: 621.105.511-00 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), LAUDELINO DE MATOS LOPES - CPF: 041.034.241-68 (EMBARGADO), OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (ADVOGADO), VERA LUCIA LOPES - CPF: 994.763.551-15 (EMBARGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos
1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC/2015
.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Laudelino de Matos Lopes e outra

em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível de mesma numeração, apreciado por esta Câmara.

Inconformados, os embargantes alegam a omissão em relação à ocorrência da prescrição, asseverando que entre a data do vencimento do título e a propositura da ação monitória transcorreu mais de 13 (treze) anos.

O embargado apresentou as contrarrazões (id. 159287653).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Inconformada, os embargantes alegam a omissão em relação à ocorrência da prescrição, asseverando que entre a data do vencimento do título e a propositura da ação monitória transcorreu mais de 13 (treze) anos.

Como é sabido, o magistrado não está obrigado a julgar a questão posta de acordo com o pleiteado pelas partes, mas, com o seu livre convencimento (art. 131, do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável.

Nesse sentido destaco a jurisprudência do STJ,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTENTE. DISPOSITIVO APONTADO COMO VIOLADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. GRATIFICAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ENTENDIMENTO FIXADO NA ORIGEM COM BASE NO CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...)

2. É sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu...”.
(AgRg no AREsp 354138/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 17.09.2013)

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE.

1. O voto condutor do acórdão embargado não restou omisso, contraditório ou obscuro, pois decidiu a questão de direito valendo-se de elementos que considerou aplicáveis e suficientes para a solução da lide.

2. Ao juiz cabe apreciar a lide de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado

a analisar todos os pontos suscitados pelas partes nem a rebater, um a um, todos os argumentos levantados nas razões ou nas contra-razões de recurso.

3. Embargos de declaração rejeitados
.” (EDcl no REsp 694.216/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 07.10.2008 - negritei)

Ademais, no acordão restou devidamente esclarecido sobre a interrupção da prescrição, vejamos:

“
In casu
, inexiste inércia que possa ser atribuída ao apelante, inclusive porque houve a citação dos réus (id. 147503659) por meio da carta precatória nº. 0000324-76.2021.8.12.0023 expedida para a Comarca de Angélica/MS, com posterior apresentação da contestação (id. 147503659).

Nesse sentido, soa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O título venceu em 18/11/2004, e a ação veio a ser ajuizada em 26/5/2008, todavia, até a data em que prolatada a sentença, em 31/1/2013, o credor não havia fornecido endereço correto do réu para que fosse citado, nem requereu ao Juízo que procedesse à sua citação, por edital, não estando caracterizada demora do Judiciário.

2
.
Não efetivada a citação tradicional
,
nem tendo o credor requerido
ao Juízo fosse feita a citação por edital, possibilidade essa prevista na legislação processual, o prazo transcorreu sem interrupção da prescrição, acarretando a configuração da prescrição intercorrente.

3. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no AREsp 594.607/DF, 4ª Turma, Rel. Ministro Raul Araújo, j. 12.02.2015)

Dessa forma, inexistindo inércia do Banco, que atendeu a todas as intimações, não há como reconhecer a prescrição intercorrente, devendo os autos retornarem ao juízo
a quo
para o prosseguimento normal do feito.”
(id. 157365195)

Destarte, não há como acolher a pretensão dos embargantes na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC/2015, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá,

de

de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023